Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-63.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS VALORES E VANTAGENS DOS POLICIAIS MILITARES E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. Autora admitida na Corporação na qualidade de voluntária, nos termos da Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02, posteriormente declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal. Questão decidida de forma vinculante no Incidente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS VALORES E VANTAGENS DOS POLICIAIS MILITARES E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. Autora admitida na Corporação na qualidade de voluntária, nos termos da Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02, posteriormente declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal. Questão decidida de forma vinculante no Incidente de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000, no qual se reconheceram devidos, além do salario pelos dias trabalhados, o 13o salário e as férias, com o respectivo terço constitucional; e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. Sentença alinhada ao precedente obrigatório. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006793-63.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ROSEMEIRE LIMA FRANCISCO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597 -Voto no 13018
2
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Rosemeire Lima Francisco
Comarca: Sertãozinho
Voto no 13018
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOLDADO PM
TEMPORÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DOS VALORES E VANTAGENS DOS POLICIAIS
MILITARES E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS.
Autora admitida na Corporação na qualidade de
voluntária, nos termos da Lei no 10.029/00 e Lei
Estadual no 11.064/02, posteriormente declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal.
Questão decidida de forma vinculante no Incidente de
Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000,
no qual se reconheceram devidos, além do salario
pelos dias trabalhados, o 13o salário e as férias, com o
respectivo
terço
constitucional;
e,
para
fins
previdenciários, a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e
dos contratados. Sentença alinhada ao precedente
obrigatório. Apelo desprovido.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 113/121 que, nos
autos da ação ordinária promovida por Rosemeire Lima Fernandes, visando à
condenação da ré ao pagamento de todas as verbas decorrentes da equiparação das
funções que a autora exerceu como Policial Militar Temporário àquelas exercidas
pelos Policiais Militares efetivos, julgou parcialmente procedente a pretensão
formulada, condenando a Fazenda ao pagamento de 13o salário e férias anuais com
1/3 constitucional, mas afastando o pagamento dos adicionais, além da averbação no
regime geral de previdência social do tempo de serviço prestado pela autora, de
02.02.10 a 02.02.2012 e de 14.02.2012 a 01.11.2013, na função de policial militar
temporária, mediante contribuição previdenciária proporcional das partes.
Apela a Fazenda Pública (fls. 127/134), alegando, em síntese: ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597 -Voto no 13018
3
transitado em julgado a ADI no 4.173/DF, em que se discutia a constitucionalidade
da Lei Federal no 10.029/2000, a qual estabelece os parâmetros gerais para a
prestação voluntária de serviços nas polícias militares dos Estados; ficou assente no
julgado a constitucionalidade da percepção do auxílio mensal de natureza
indenizatória, não se configurando a existência de obrigações trabalhistas ou
previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo; a Lei estadual no 11.064/02
segue os mesmos parâmetros da Lei Federal 10.029/2000, declarados
constitucionais, exercendo a União competência legislativa exclusiva.
Contrarrazões a fls. 138/141.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo os recursos, em
seus regulares efeitos, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo
Civil. E tratando-se de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda do Estado,
considero interposto o reexame necessário, nos termos do artigo 496, do Código de
Processo Civil.
O recurso da Fazenda Pública não merece provimento.
Consta dos autos que a Autora foi admitida como voluntária para
prestar serviço temporário junto à Polícia Militar, consoante a Lei Federal no
10.029/00 e a Lei Estadual no 11.064/02.
A contratação, reitera-se, se deu com base na Lei Estadual no
11.064/02, que instituiu a prestação voluntária de serviços auxiliares, de saúde e
defesa civil nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do
Distrito Federal, por meio do programa denominado SAV, com os voluntários
recebendo auxílio mensal, sem que tal implicasse em vínculo empregatício, e
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597 -Voto no 13018
4
Tal forma de contratação restou declarada inconstitucional pelo
Órgão Especial deste Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei no
9221852-31.2009.8.26.000, não se tratando de forma de admissão e remuneração de
servidores públicos prevista na Constituição Federal, que fere direitos sociais
constitucionalmente previstos:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 1 1.064/2002
QUE
DISCIPLINAM
A
CONTRATAÇÃO
DE
VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS
MILITARES
E
CORPOS
DE
BOMBEIROS.
INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES - FORMA
DE ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS
NA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ENTENDIMENTO.
SUPRESSÃO
DE
DIREITOS
SOCIAIS
DO
TRABALHADOR.
CONTRATAÇÃO
QUE,
ADEMAIS,
DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO,
JÁ
QUE
AS
FUNÇÕES
DESEMPENHADAS
POR
POLICIAIS
MILITARES
SÃO
PERMANENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
(9221852-31.2009.8.26.0000,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade de Lei, Relator(a): A.C. Mathias
Coltro, São Paulo, Órgão Especial, 05/08/2009).
Em razões de recurso, a apelante sustenta que o decisum violaria
norma jurídica reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI no 4.173/DF, em que se discutia a constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000, a qual estabelece os parâmetros gerais para a prestação voluntária de
serviços nas polícias militares dos Estados. E que teria ficado assente no julgado a
constitucionalidade da percepção do auxílio mensal de natureza indenizatória, não se
configurando a existência de obrigações trabalhistas ou previdenciárias em
decorrência do mencionado vínculo. Acrescenta, ainda, que a Lei estadual no
11.064/02 teria seguido os mesmos parâmetros, pelo que seria constitucional.
A r. sentença, no entanto, apenas observa o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597 -Voto no 13018
5
firmado pela Turma Especial desta Seção de Direito Público nos autos do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000, rel.
Des. Sergio Coimbra Schmidt, j. 30/06/2017, ante o qual restou fixada a seguinte
tese jurídica, de observância obrigatória:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei
Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se
a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados”.
A lei federal e a lei estadual aplicada não são, ademais,
perfeitamente simétricas valendo destacar que o Acórdão da ADI invocada (no
4.173- DF) não analisou a incidência de alguns dos direitos sociais previstos no art.
7o da CF/88 no âmbito da lei estadual.
Isso porque lê-se na ementa da ADI n. 4.173 do STF:
“FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS
GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA
DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES
E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22,
INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE
LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As
regras de distribuição de competências legislativas são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão
de centros de poder em um Estado de Direito. A própria
Constituição Federal de 1988, presumindo de forma
absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas
competências para cada um dos entes federativos e, a partir
dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de
poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597 -Voto no 13018
6
e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal
10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização
de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos
de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi
editada dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível
com a Constituição a limitação máxima de idade para a
prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia
Militar
e
no
Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de
vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao
dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito
ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa
lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação
jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos
vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (o
realce gráfico não é do original).
Observa-se que o STF, ao julgar a ADI n.4.173, apreciando a Lei
Federal n. 10.029/2000 (20-10), diploma que estabelece normas gerais para a
prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e
de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, entendeu
que: (i) lei federal pode disciplinar normas gerais acerca da matéria; (ii) há
possibilidade de contratação sem “vínculo empregatício” ou de “obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não se avistando ofensa aos incisos I,
II e IX do art. 37 da Constituição federal de 1988 e (iii) há inconstitucionalidade da
limitação de idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-se apenas às
matérias acima mencionadas, não tendo sido analisada com o alcance mais
expandido tal aqui o pretende a Fazenda paulista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597 -Voto no 13018
7
Não se reconheceu, também aqui, a existência de vínculo trabalhista ou
mesmo a inconstitucionalidade da lei estadual 11.064/2002. Considerou-se, contudo,
diante dos termos da lei estadual que aponta a contratação do que denominou
“soldado PM temporário”, estipulando direitos e deveres e jornada de trabalho de 40
horas, sem plena simetria com a lei federal mencionada, que naquela relação
específica não poderiam ser excluídos alguns direitos sociais básicos, a saber:
décimo terceiro, férias e terço constitucional, bem como admitiu a contagem de
tempo para fins previdenciários, desde que recolhidas as respectivas contribuições.
São situações distintas e os direitos reconhecidos
correspondem àqueles já afirmados pelo STF, por exemplo, em favor dos ocupantes
de cargos eletivos, igualmente sem vínculo de emprego, no RE 650.898/RS. Relator
Min. Roberto Barroso, j. 01.12.17.
No acórdão da ADIn. invocada (no 4.173-DF) a discussão,
conforme já destacado, limitou-se à competência legislativa e ao vínculo jurídico
estabelecido entre os voluntários e a Administração, ausente análise da lei estadual
e aplicação dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF/88 acima
mencionados, por isso, em meu entender, não se reconhece que o decisum violou
norma jurídica ou mesmo o próprio julgamento do STF na ADIn, que teve por
objeto unicamente a lei federal, como já mencionado.
Dessa forma, diante da jurisprudência ora pacificada, aquele que
prestou serviços na qualidade de Soldado PM Temporário, submetendo-se às normas
aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar do Estado, faz jus aos direitos sociais a
eles extensíveis, obedecendo-se regra prevista no artigo 39, § 3o, da Constituição
Federal nestes incluídos férias acrescido de um terço da remuneração, 13o salário
proporcional ao tempo trabalhado, além da contagem de tempo de serviço para fins
de aposentadoria, averbando-se o tempo de serviço prestado no Regime Geral de
Previdência Social, mas excluídos o Adicional de Local de Exercício e Adicional de
Insalubridade ora pretendidos pela requerente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006793-63.2018.8.26.0597 -Voto no 13018
8
Nesses termos, enfatiza-se, o reconhecimento do tempo de serviço
prestado, para fins previdenciários, no regime geral de previdência social, é medida
de rigor, desde que se realize o recolhimento correspondente à contribuição
previdenciária, caso esta ainda não tenha sido feita, não sendo pertinente a alegação
de inexistência de vínculo previdenciário.
Cabe, por fim, ampliar em uma décima parte a verba honorária
definida em sentença, na forma do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.
Ante os fundamentos expostos, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Fazenda.
BANDEIRA LINS
Relator